Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026585-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (EMBARGANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (EMBARGANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ilicitude dos relatórios de inteligência financeira obtidos mediante requisição direta da autoridade policial. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que ratificou o recebimento da denuncia pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Ilicitude dos relatórios de inteligência financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta da autoridade policial.

III. Razões de decidir

1. O
encaminhamento de relatórios de inteligência financeira pelo COAF para a autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, notadamente por serem meramente descritivos, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias.

2.
Se
a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

É lícita a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal, no curso de investigação formalmente instaurada, sem autorização judicial
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998,
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º
;
Lei nº 9.613/98, art. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RcL 61944/PA – relator Min. Cristiano Zanin – 28.5.2024; RcL 70.191/PR – relator Min. Alexandre de Moraes –12.11.2024; RcL 81.531/DF – relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025; STJ, HC nº 246.439/SP – relatora Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014;
RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024;
RHC 196.150/GO – relator Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2025;
TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022; TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023; TJMT, HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023; HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024; EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 29.11.2024.

Doutrina relevante:
SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados; BECHARA, Fábio Ramazzini, SMANIO, Gianpaolo Poggio. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1026585-21.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

PACIENTE:

PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO WITER FARIAS PAELO
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1019873-20.2024.8.11.0042
), que recebeu a denúncia pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (ID
305451865
).

O impetrante sustenta que o envio de
“Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF mediante requisição direta da autoridade policial, sem prévia autorização judicial”
, configura prova ilícita
.

Requer a concessão da ordem para
que
“o reconhecimento da nulidade [...] dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)”
e, por consequência, o
“trancamento da ação penal”
ou o
“desentranhamento”
desses documentos
(ID 305424878 ao ID 305427854).

O pedido liminar foi indeferido (ID 306159377; ID 308026879).

O Juízo singular prestou informações (ID 312713949).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – Pleito de reconhecimento da nulidade absoluta dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos sem autorização judicial – Pedido de desentranhamento dos relatórios e das provas deles derivadas – Requerimento de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da ilicitude das provas que sustentam a persecução penal – Subsidiariamente, súplica de desconsideração dos RIFs para fins de admissibilidade e julgamento do mérito – Liminar indeferida – Reclamação Constitucional nº 61.994/PA – STF que decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial – Entendimento do c. STF de acordo com a Lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – Assim, consignou que a redação do Tema 990/RG não permite a interpretação no sentido de que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao COAF, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial. – Informações não acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição – Ademais, a pretensão de trancamento da ação penal revela-se prematura e inadequada à via estreita do habeas corpus, especialmente considerando que o feito encontra-se concluso para sentença, sendo o juízo natural da causa o competente para valorar as provas e decidir sobre eventual ilicitude ou desentranhamento, podendo, se for o caso, ser combatida por meio de recurso de apelação. A antecipação desse exame por meio do habeas corpus configuraria indevida supressão de instância, sobretudo diante do atual estágio processual da ação penal. – Pela denegação da ordem.
”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 314834894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.6.2024, a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso instaurou Inquérito Policial nº 379.4.2024.19671 para apurar o envolvimento do paciente em
organização criminosa e lavagem de dinheiro (Portaria nº 2024.10.10119), tendo sido determinada a realização de diligências [juntada de informações obtidas
“pela Polícia Civil de Santa Catarina em cooperação à GCCO”
; elaborar de
“relatório técnico sobre a estada dos investigados [...] na cidade de Itapema/SC”
; inquirir os
“vendedores e cedentes constantes na escritura pública”
e notifica-los para apresentar
“comprovantes de transferência/pagamentos”
;
“espelho do registo imobiliário da Prefeitura [...] Itapema/SC”
e juntada de antecedentes do paciente]
para coleta de informações sobre a aquisição do
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, nº 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC,
pelo paciente (PJE 1º grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172335660).

Em 23.7.2024, o delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon] responsável pelas investigações
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172379275; ID 172382647).

Em 24.7.2024, o COAF encaminhou
Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
os Relatórios de Inteligência Financeira nº 109320.131.47556851, com informações de consulta sobre a movimentação financeira do paciente de 1º.10.2023 até 25.10.2023 (PJE 1º grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172382650)
.

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente e outros 7 (sete) corréus [
Andrew Nickolas Marques dos Santos, Jonas Candido da Silva, Marllon da Silva Mesquita, Michael Richard da Silva Almeida, Odair José Prins e Elzyo Jardel Xavier Pires
] por
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Em 21.1.2025, o Juízo singular causa recebeu a denúncia (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Em 19.5.2025, a
juíza da causa proferiu a seguinte decisão:

“A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2025 (ID. 181241881)

[...]

Quanto às alegações de ilicitude das provas obtidas, sob o fundamento de ausência de autorização judicial para quebra de sigilo bancário, estas também não merecem prosperar.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, diversos extratos bancários constantes nos autos foram apresentados de forma espontânea por pessoas ouvidas no curso da investigação policial. Diante disso, adoto como razões de decidir o seguinte trecho trazido pelo órgão ministerial:

‘(...) No decorrer das investigações houve a oitiva dos vendedores/cedentes do apartamento que teria sido adquirido para lavagem de capitais, representados por Leonardo, Samuel e Vinicius, assim como do proprietário da construtora Alexandro, pessoas essas que além de prestarem seus depoimentos à autoridade policial, também apresentaram espontaneamente (id 177948914 - Pág. 24/25) documentação comprobatória das transferências bancárias que receberam e foram materializadas pelos extratos e comprovantes de transferência acostados nos autos, convergindo em materializar a ocultação patrimonial perpetradas pelos denunciados. Além desses documentos bancários apresentados espontaneamente pelas testemunhas, foram colhidas pela autoridade policial as imagens das agências bancárias de Cuiabá (id 177948914 - pag. 31), na qual consta o MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA realizando vários depósitos bancários para o vendedor do apartamento Vinicius Thomaz Lovatel Bim (177948914 - Pág. 32) (...)’.

Por outro lado, embora o douto causídico tenha sustentado que os relatórios elaborados pelo COAF decorreriam de forma espontânea, tal argumento não encontra respaldo jurídico.

Isso porque, ao julgar o Tema 990 da repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

‘É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.’

Ademais, para evitar eventuais equívocos, esclareço que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é exercida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão mencionado pelo douto causídico.

[...]

Portanto, REJEITO a alegação de ilicitude das provas formulada pela Defesa do réu Michael.

Assim, verifica-se que há questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes e, além disso, não vislumbro nenhuma hipótese e/ou matéria de absolvição sumária.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 289517896).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se a instrução processual foi encerrada, em 30.6.2025, e a ação penal aguarda apresentação de alegações finais defensivas.

Pois bem.

Pois bem.

Verifica-se que o Inquérito Policial nº 379.4.2024.19671 foi instaurado, em 12.6.2024, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para apurar o envolvimento do paciente em
organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio [
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, nº 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC], o qual teria sido apontado como
líder e tesoureiro geral
da facção criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso
(PJE 1º grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172335660).

Após identificação dos supostos envolvidos e coleta de informações relativas à aquisição do
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, nº 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC [
“Relatório de Investigação Policial nº 37/2024” (ID 172335663), Boletim de Cadastral Imobiliário do município de Itapema (ID 172335665), oitivas de Vinícius Thomas Lovatel Bim (ID 172335681), Samuel Luiz Rocha (ID 172379129), “vendedores/cedentes do apartamento”
, bem como de Matheus Luiz Fachim (ID 172379134), corretor de imóveis, e Alexandro Locatelli, proprietário da Construtora (ID 172379265), os quais apresentaram espontaneamente o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações Contratuais (ID 172339477), bem como extratos e comprovantes de pagamentos e transferências bancárias relativas ao imóvel adquirido em nome do paciente
–
PJE 1º grau 1019873-20.2024.8.11.0042 –
ID 172335663, ID 172335665; ID 172335681, ID 172379129,
ID 172379134, ID 172379265, ID 172339477, ID 172339476 ao ID 172339485 –],
o delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon]
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF (UIF) – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172379275; ID 172382647).

A Lei nº 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de fatos criminosos.

Observa-se que
“o tripé em que se baseia o regime administrativo de inteligência financeira, constituído pela identificação de clientes, pelo registro de operações e por comunicações de operações suspeitas, auxilia a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, atuando tanto na função preventiva, como na própria detecção de crimes”
(SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados).

Considerada a atividade pública do COAF/UIF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas (STJ, HC nº 246.439/SP – relatora Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014).

Noutro giro, se “
a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.” (RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do COAF/UIF constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas. Vale esclarecer que o COAF/UIF analisa as transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras das operações bancárias regulares, enquanto o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial envolve o titular das contas-correntes, com exame de todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento.

Na essência, o RIF constitui relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023).

A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, mas não tem por finalidade produzir provas, consoante lição de Fábio Ramazzini Bechara e Gianpaolo Poggio Smanio,
“in verbis”
:

“A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também.”
(Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91)

A propósito, o c. STF [1ª Turma], no julgamento de Ag. Reg. na Reclamação nº 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que
“no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”
(Relator: Min. Cristiano Zanin, 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1ª Turma nos julgamentos da RcL nº 70.191/PR (Relator: Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024) e da RcL nº 81.531/DF (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025), assim sintetizadas:

“Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024)

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”
(Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025)

Atente-se que os precedentes acima referenciados (RcL nº 61944/PA, RcL nº 70.191/PR e RcL nº 81.531/DF) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

Reconhece-se que o c. STJ, em decisão recente, entendeu que
“a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos da persecução peal sem autorização judicial é inviável”
(RHC 196.150/GO – relator Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2025), porém esse acórdão está suspenso por decisão do i. Vice-Presidente, Min. Luis Felipe Salomão,
“até o julgamento do recurso extraordinário”
interposto pelo Ministério Público de Goiás.

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas:

“[...] apenas em caráter obiter dictum, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial.”
(HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023)

“O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim.”
(HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024)

Nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu:

“1. Conforme interpretação dada pela própria Corte excelsa no Tema 990, do STF: É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes. (Rcl 61944/PA AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (RCL 187.335/PR AgR, Decisão monocrática, Relator Min. Alexandre de Moraes. julgado em 26/08/2024).

2. Mantém-se o r. acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, pois os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) constantes dos autos foram requisitados diretamente ao COAF/UIF no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal. 3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.”
(EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 29.11.2024)

Em arremate, consigne-se que o relatório de inteligência financeira não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais identificadoras de indícios de materialidade e autoria em relação ao paciente, notadamente “
diversos extratos bancários constantes nos autos foram apresentados de forma espontânea por pessoas ouvidas no curso da investigação policial”
, consoante bem pontuado pela Juíza singular (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 289517896).

Logo, não se identifica a alegada ilicitude, a despeito da divergência jurisprudencial entre o c. STJ (
RHC 196.150/GO, relator Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 16.5.2025)
e o c. STF (
RcL nº 70.191/PR – Relator Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024; e da RcL nº 81.531/DF – relatora Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025